Tribunal: TJSP
Processo: 0006077-63.2014.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, de que o réu tenha praticado o crime em apreço não basta para a prolação de decreto condenatório, sendo imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Provas coligidas em Juízo insuficientes para demonstrar, com segurança, a prática delitiva

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, de que o réu tenha praticado o crime em apreço não basta para a prolação de decreto condenatório, sendo imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Provas coligidas em Juízo insuficientes para demonstrar, com segurança, a prática delitiva atribuída ao acusado. Observância do princípio "in dubio pro reo". Recurso provido, para absolver o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006077-63.2014.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
TIAGO GABRIEL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso interposto pela Defesa, para absolver o réu Tiago Gabriel
dos Santos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Em consequência, determinaram a expedição de alvará de soltura
clausulado em favor do apelante. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006077-63.2014.8.26.0445 -Voto no 12614
2
Apelação Criminal no 0006077-63.2014.8.26.0445
Comarca de Pindamonhangaba Vara Criminal
Apelante: Tiago Gabriel dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 12614
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

ACOLHIMENTO A existência de indícios, ainda que fortes,
de que o réu tenha praticado o crime em apreço não basta para
a prolação de decreto condenatório, sendo imprescindível a
existência de provas seguras a esse respeito. Provas coligidas
em Juízo insuficientes para demonstrar, com segurança, a
prática delitiva atribuída ao acusado. Observância do princípio
“in dubio pro reo”. Recurso provido, para absolver o réu, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, com recomendação.
Vistos.
Tiago Gabriel dos Santos interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 14.01.2019, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba, que o
condenou à pena de 07 anos, 07 meses e 14 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (fls.
325/329).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 341/351).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006077-63.2014.8.26.0445 -Voto no 12614
3
366/367).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 372/375).
É o relatório.
O ora apelante e o corréu Marcos Vinícius Pereira
Leite foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, incisos I e II,
do Código Penal, porque, no dia 11.12.2013, por volta das 7h30min, no
Posto de Gasolina Sete Estrelas, localizado na Avenida Dr. Francisco
Lessa, no 1205, Galega, na cidade e Comarca de Pindamonhangaba, agindo
em concurso, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo contra a vítima Roberci Euclides Reguero Luiz,
a quantia de R$ 80,00, pertencente ao referido estabelecimento comercial
(autos desmembrados fls. 147).
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
condenou o ora apelante, nos termos da inicial.
Porém, em que pesem os fundamentos indicados
pelo MMo Juiz de Direito sentenciante, o recurso interposto pela Defesa
comporta provimento, uma vez que, no caso em tela, não ficou demonstrada,
de forma efetivamente segura, a prática do delito pelo acusado.
Com efeito, muito embora tenha restado bem
demonstrada a materialidade do crime de roubo em face do boletim de
ocorrência (fls. 03/04), bem como da prova oral, duvidosa a autoria do delito
por parte do réu.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006077-63.2014.8.26.0445 -Voto no 12614
4
crime, alegando, em síntese, que conhece “de vista” o corréu e que não tem
apelido (fls. 312 mídia digital).
Tal negativa não foi contrariada, ao menos de
forma realmente segura, pelos demais elementos de prova trazidos aos
autos.
Em depoimento prestado em juízo, a vítima
Roberci Euclides Reguero Luiz esclareceu que, em razão do tempo
decorrido e porque durante o tempo em que trabalhou no posto de
combustíveis sofreu diversos assaltos, não conseguia se lembrar bem do
ocorrido, limitando-se a confirmar o roubo praticado por dois indivíduos
que chegaram em uma motocicleta e, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraíram o dinheiro do posto, após o que
empreenderam fuga (fls. 312 mídia digital). Consigne-se que, em Juízo, o
ofendido sequer confirmou a alegação que fizera na polícia no sentido de
que teria conseguido anotar a placa da motocicleta utilizada no roubo e,
quanto ao reconhecimento fotográfico do apelante que teria sido efetuado
por ele na Delegacia, mostrou-se confuso, afirmando que foi vítima de
vários roubos.
Igualmente,
as
testemunhas
José
Casciano
Bomfim, funcionário do posto de combustíveis, e Reginaldo Henrique de
Mello, policial militar, não se recordaram dos fatos em razão do tempo
decorrido (fls. 312 mídia digital).
Cumpre observar, ainda, que o corréu Marcos ao
confessar, em Juízo, a prática do roubo em questão, alegou que cometeu o
crime com um parceiro, mas não declinou o nome de tal indivíduo e, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006077-63.2014.8.26.0445 -Voto no 12614
5
Delegacia, apenas afirmou que o comparsa possuía o apelido de
“Neguinho” e residia no mesmo bairro que ele (fls. 27/28).
Consigne-se, a respeito, que a palavra da vítima,
em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, é de
extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus
operandi e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito,
uma vez que seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.
Todavia, in casu, o ofendido apresentou depoimento vago e não
reconheceu o réu em Juízo, sendo que os demais elementos de provas
trazidos em Juízo, como exposto, não foram suficientes para demonstrar,
estreme de dúvidas, a prática do delito pelo acusado.
Ressalta-se ainda que, apesar de constar o
reconhecimento fotográfico do réu efetuado pela vítima na Delegacia (fls.
32), é certo que, em Juízo, tal reconhecimento não foi confirmado, com
segurança, pelo ofendido, nem por qualquer outra pessoa.
Nesse contexto, tal reconhecimento não pode
servir para, por si só, embasar a condenação, nos termos do artigo 155 do
Código de Processo Penal.
Assim, ainda que existam fortes indícios contra o
acusado, as provas coligidas em Juízo são insuficientes para demonstrar,
com segurança, a prática delitiva a ele atribuída. Portanto, diante da
fragilidade do conjunto probatório quanto à efetiva prática do crime pelo
apelante, impõe-se a adoção de solução favorável a ele, observando-se o
princípio “in dubio pro reo”.
Neste sentido o ensinamento de THEODOMIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006077-63.2014.8.26.0445 -Voto no 12614
6
DIAS NETO, o qual esclarece que o “dever de apuração da verdade não
fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É
necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e
condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios
humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um
procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a
possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação
do inocente...” (“O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e
Norte-Americano”; in Revista Brasileira de Ciências Criminais no 19;
IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).
“PROVA - Existência de indícios de autoria -
Condenação - Impossibilidade: - indícios de autoria são insuficientes a embasar édito
de condenação, mister que se produza prova inconcussa, não bastando sequer alta
probabilidade, sendo certo que estando o ânimo do Julgador visitado por dúvida
razoável, outra decisão, que não a absolutória, não há que ser emanada, posto que o
Processo Penal lida com um dos bens maiores do indivíduo: a liberdade” (TACrim
Apelação no 1.275.247/2 Rel. MARIANO SIQUEIRA j. em 12.12./2001
Ementário no 30, JUNHO/2002, p. 24).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
interposto pela Defesa, para absolver o réu Tiago Gabriel dos Santos, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em
consequência, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do apelante.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator